Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016891-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WESLEY SANTANA LIMA - CPF: 013.275.411-81 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016891-12.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WESLEY SANTANA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO – DOCUMENTOS QUE MENCIONAM “QUEDA” - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - -
RECURSO PROVIDO.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 / MS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016891-12.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WESLEY SANTANA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, bem como as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante argui que no caso dos autos o veículo não foi a causa determinante do dano, mas sim a negligência do autor, que se desequilibrou e caiu, não faz jus à indenização. Pugna pela reforma da sentença.

Alternativamente, aduz que os R$ 1.000,00 arbitrados a título de honorários são excessivos. Argumenta que deve ser usada a regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente redução para entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no id. 53813140.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016891-12.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WESLEY SANTANA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, bem como as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante argui que no caso concreto o veículo não foi a causa determinante do dano, mas sim a negligência da parte autora, que se desequilibrou e caiu, portanto não faz jus à indenização.

No boletim de ocorrência (id. 53813109), o próprio apelado registrou que estava descarregando engradados do caminhão da empresa em que trabalhava e perdeu o equilíbrio, o que causou a queda que resultou na lesão descrita no laudo.

E na inicial consta que “
O autor envolveu-se em acidente de trânsito no dia 26/04/2018 por volta das 09h00min, quando ao descarregar engradados de um caminhão em seu trabalho na Coca-Cola,
veio a se desequilibrar vindo a cair e se lesionar devido à qued
a
” (id. 53813104 – Pág. 2).

No Informativo no 0463 do STJ, a Quarta Turma entendeu que,
para haver indenização, o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga, tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974 e no
REsp 1.185.100-MS
, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Logo, uma vez que nestes autos o automóvel foi causa paralela e não determinante das lesões, o apelado não tem direito ao
seguro obrigatório. Desse modo, é imperiosa a reforma da sentença.

Para ilustrar:

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1.
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido. (REsp 1185100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT.
Autor que sofreu lesão em decorrência de queda
de caixa quando fazia entrega de caminhão. Veículo parado.
Inexistência de sinistro decorrente de acidente de trânsito. Inocorrência de direito ao recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.
Apelo provido e recurso adesivo prejudicado.(Apelação Cível, No 70081085656, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 13-06-2019)

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT.
Queda de caminhão
durante descarregamento.
Inexistência do dever de indenizar. Acidente de trabalho.
Apelo da ré provido. Prejudicado o apelo do autor.(Apelação Cível, No 70075772723, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2017)

Em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Consoante §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no valor atualizado da causa. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, 10% revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação, inverter os ônus de sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita
(id. 53813112) e por isso suspensa a exigibilidade do pagamento (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020